Tribunal: TJDFT
Processo: 0723668-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DO NOME DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA DEVEDORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. ART. 782, §3o, CPC. MEDIDA IDÔNEA. NÃO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO. INEFICÁCIA DE OUTRAS MEDIDAS EXECUTIVAS ADOTADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença pela qual determinada a inclusão do nome da sociedade empresária agravante em cadastro de inadimplentes por intermédio do sistema SERASAJUD.
2. É admissível a inclusão do nome da parte executada em cadastro de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, com fundamento no art. 782, §3o do CPC, desde que requerida pela parte exequente e reputada adequada pelo juízo, conforme os princípios da razoabilidade e da efetividade da execução. Trata-se de faculdade jurisdicional, cujo exercício não está condicionado ao exaurimento prévio de outros meios de constrição.
3. Verificado o inadimplemento de obrigação e demonstrada a ineficácia de diligências anteriores, a negativação do nome da agravante revela-se idônea, apta a induzir o cumprimento da obrigação, sem configurar violação ao princípio da menor onerosidade, que deve ser ponderado com a máxima efetividade da tutela executiva (art. 797, CPC).
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.